Tribunal: STM
Processo: 7000789-81.2023.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO QUE INDEFERIU A CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DE SESSÃO VIRTUAL PARA SESSÃO PRESENCIAL, E DECISÃO QUE DEFERIU A SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. DECISÕES QUE POSSUEM MEIO PRÓPRIO DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O presente Mandamus visa à anulação do julgamento da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação imposta ao Impetrante em primeira instância, sob o argumento de que o indeferimento dos pleitos defensivos, pelo Ministro Relator do Apelo, quanto ao pedido de conversão do julgamento da citada Apelação, da sistemática sessão virtual para a modalidade sessão presencial/videoconferência, e pelo Exmo Presidente desta Corte, quanto à pretensão de realização de sustentação oral pela Defesa em Plenário, tendo sido deferida a sustentação oral na sessão virtual, constituem cerceamento ao direito de defesa. II - Na hipótese processual em apreço existe meio de impugnação mais adequado à pretensão defensiva, o que inviabiliza a utilização do Mandado de Segurança, pois, tanto a manifestação do Relator da Apelação, quanto a manifestação do Ministro Presidente, devem ser atacadas por recurso específico, o Agravo Interno, ex vi do art. 123 do RISTM. III - O Mandado de Segurança em matéria criminal possui natureza residual e somente terá cabimento quando o ato questionado não for passível de recurso ou de correição, nos exatos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009, e utilizado, como meio de impugnação, apenas nos casos em que inexistir outra forma de questionamento da decisão judicial não transitada em julgado, e dentro do prazo legal de 120 dias. IV - Por inexistir dúvida objetiva a respeito da modalidade recursal adequada in casu, não há que se cogitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, à vista do teor do inciso I do art. 123 do RISTM, que estabelece ser o Agravo Interno o recurso cabível “contra decisão do relator que causar prejuízo às partes”. Sobretudo, deve-se considerar que o Mandado de Segurança tem a natureza de ação autônoma, apenas se prestando à impugnação de decisões judiciais, quando não existam instrumentos hábeis ou quando o ato judicial representar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. V - É evidente o impedimento processual para o enfrentamento do mérito do presente Mandamus, ante o desvirtuamento de sua finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma errônea, como sucedâneo recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. VI - Mandado de Segurança não conhecido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/12/2023
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000789-81.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPETRANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DO
PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, EM FACE DE SUA UTILIZAÇÃO
INADEQUADA, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LEONARDO
PUNTEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000789-81.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
IMPETRANTE: ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): DALILA DA SILVA ARAUJO (OAB PA23251)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA CONSTITUÍDA.
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
A
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DE SESSÃO VIRTUAL PARA
SESSÃO PRESENCIAL, E DECISÃO QUE DEFERIU A
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
SESSÃO
VIRTUAL
DE
JULGAMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. NÃO
CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. DECISÕES QUE
POSSUEM
MEIO
PRÓPRIO
DE
IMPUGNAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O presente Mandamus visa à anulação do julgamento da Apelação
nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação imposta ao
Impetrante em primeira instância, sob o argumento de que o
indeferimento dos pleitos defensivos, pelo Ministro Relator do Apelo,
quanto ao pedido de conversão do julgamento da citada Apelação, da
sistemática
sessão
virtual
para
a
modalidade
sessão
presencial/videoconferência, e pelo Exmo Presidente desta Corte,
quanto à pretensão de realização de sustentação oral pela Defesa em
Plenário, tendo sido deferida a sustentação oral na sessão virtual,
constituem cerceamento ao direito de defesa.
II - Na hipótese processual em apreço existe meio de impugnação mais
adequado à pretensão defensiva, o que inviabiliza a utilização do
Mandado de Segurança, pois, tanto a manifestação do Relator da
Apelação, quanto a manifestação do Ministro Presidente, devem ser
atacadas por recurso específico, o Agravo Interno, ex vi do art. 123 do
RISTM.
III - O Mandado de Segurança em matéria criminal possui natureza
residual e somente terá cabimento quando o ato questionado não for
passível de recurso ou de correição, nos exatos termos do art. 5º, inciso
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II, da Lei 12.016/2009, e utilizado, como meio de impugnação, apenas
nos casos em que inexistir outra forma de questionamento da decisão
judicial não transitada em julgado, e dentro do prazo legal de 120 dias.
IV - Por inexistir dúvida objetiva a respeito da modalidade recursal
adequada in casu, não há que se cogitar a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, à vista do teor do inciso I do art. 123 do
RISTM, que estabelece ser o Agravo Interno o recurso cabível “contra
decisão do relator que causar prejuízo às partes”. Sobretudo, deve-se
considerar que o Mandado de Segurança tem a natureza de ação
autônoma, apenas se prestando à impugnação de decisões judiciais,
quando não existam instrumentos hábeis ou quando o ato judicial
representar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
V - É evidente o impedimento processual para o enfrentamento do
mérito do presente Mandamus, ante o desvirtuamento de sua finalidade
precípua, tendo sido utilizado, de forma errônea, como sucedâneo
recursal, razão pela qual não deve ser conhecido.
VI - Mandado de Segurança não conhecido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer do presente
Mandado de Segurança, em face de sua utilização inadequada, como sucedâneo
recursal.
Brasília, 12 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança (MS), com pedido de liminar,
impetrado pelo 2º Ten R/2 Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR,
representado pela causídica Dra. Dalila da Silva Araújo, OAB/PA n° 23.251, em face
dos atos emanados das autoridades coatoras: Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, que indeferiu o pleito de conversão do julgamento da
Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, da sistemática Sessão Virtual para a
modalidade Sessão Presencial/Videoconferência, a fim de possibilitar a sustentação
oral pela Defesa, em Plenário, decisão fundamentada na intempestividade do pedido;
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e Ministro Presidente FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, sob a alegação
de que, apesar de haver deferido o requerimento defensivo de sustentação oral na
modalidade Sessão Virtual, nos autos da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, as
comunicações de praxe e as providências decorrentes não foram efetivadas pela
Secretaria Judiciária deste Tribunal.
O Impetrante alega, em suma, que seu direito de defesa vem sendo
cerceado, desde o Inquérito Policial Militar, tendo passado por graves ofensas
constitucionais, durante o processo de conhecimento e, agora, ratificadas por esta
Corte Castrense.
Aduz que o plenário virtual, imposto sem o consentimento das partes, é
uma afronta direta ao princípio do devido processo legal, e, também, que a privação
do direito ao julgamento presencial e à sustentação oral é uma violação flagrante ao
contraditório e ao direito de ampla defesa.
Assevera, nesse fio, que “a imposição do plenário virtual como padrão
de julgamento é um retrocesso inaceitável que enfraquece os pilares essenciais do
devido processo legal, do contraditório e do direito de defesa”.
Ao fim, argumenta que a supressão da sustentação oral em Sessão
Presencial, sob qualquer justificativa, contraria frontalmente os princípios da
isonomia, da razoabilidade e da efetividade do processo, requerendo, in verbis:
“1. A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão do Plenário
proferida na Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação
do impetrante/apelante, até o julgamento final do presente mandado de segurança;
2. A anulação do julgamento da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que
decidiu negar provimento ao recurso defensivo, para manter na íntegra a Sentença
que condenou o impetrante/apelante 2º Ten Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA
JUNIOR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, como
incurso por três vezes no art. 315 do Código Penal Militar;
3. A conversão do julgamento da sessão virtual para julgamento presencial na
Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que é a regra processual brasileira;
4. O deferimento da sustentação oral em sessão presencial na Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, com fulcro nos artigos 117 § 2º do RISTM e 5º, LV da
Constituição Federal;
5. Vistas aos coatores do conteúdo da petição inicial e dos documentos que a
instruírem, por via eletrônica ou, excepcionalmente, com o envio de cópias, a fim de
que, no prazo de dez dias, preste as informações, conforme Art. 99, I do RISTM;
6. O presente writ ser processado e julgado originariamente pelo Plenário, no
âmago do Art. 4º, I, C do RISTM;
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A vista eletrônica dos autos ao Ministério Público Militar, no fundamento do Art.
32, § 2, VIII do RISTM;
8. A notificação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada.”.
Juntamente com a Peça Pórtico, o Impetrante acostou ao feito todo o
conjunto documental necessário à verificação da alegada violação ao bem jurídico,
cuja proteção se busca (evento 01, ANEXOSPET2).
Devidamente autuado o Writ, em 29/09/2023, proferi Decisão (evento
07), indeferindo o pleito de concessão de liminar por não terem sido demonstrados
o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos da medida de urgência, nos
seguintes termos:
“(...)
À vista da argumentação constante da Peça Pórtico, não obstante a juntada dos
documentos correlatos ao pleito urgente, a sua concessão in limine não se afigura
possível, na espécie.
In casu, compulsando-se os autos, não foi possível extrair da tese argumentativa
construída na Exordial a caracterização dos referidos pressupostos, não tendo o
Impetrante logrado êxito em apontar a presença do fumus boni iuris, tampouco a
existência de periculum in mora, em relação ao direito que entende violado.
A linha de raciocínio apresentada limitou-se, tão somente, à alegação de que o
direito de defesa do Impetrante vem sendo cerceado, desde o Inquérito Policial
Militar, que o plenário virtual, "imposto sem o consentimento das partes", é uma
afronta direta ao princípio do devido processo legal e, ainda, que a privação do
direito ao julgamento presencial e à sustentação oral constitui uma violação
flagrante do contraditório, do direito de defesa e contraria os princípios da
isonomia, da razoabilidade e da efetividade do processo.
Tais argumentos, inequivocamente, expressam o inconformismo do Impetrante,
todavia, à vista das circunstâncias dos autos, não são capazes de traduzir-se na
fumaça do direito postulado, apta a justificar as providências solicitadas contra a
suposta ilegalidade/abuso de poder, tampouco conseguem indicar um perigo
concreto na demora do deferimento da medida.
Ante o exposto, considero não demonstrados os requisitos justificadores (fumus boni
iuris e periculum in mora) para a concessão da medida requerida, razão pela qual
indefiro o pleito de liminar (...).”.
O Impetrante, em face da não concessão de liminar, ingressou com
Agravo Interno (evento 12), o qual foi autuado sob o nº 7000807-05.2023.7.00.0000
e encontra-se relacionado ao presente feito.
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em virtude de a presente Ação Mandamental estar instruída com todas
as informações necessárias ao esclarecimento do alegado pelo Impetrante; as
Decisões objurgadas encontrarem-se devidamente fundamentadas, conforme se
observa nos eventos 78 e 80 da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000; e achar-se
anexada à Preambular cópia integral dos autos da referida Apelação (evento 01,
ANEXOSPET2), perfazendo um compêndio documental sólido e completo,
dispensei o pedido de informações previsto no art. 99, I, do RISTM, por considerar
que a prova pré-constituída, no presente MS, é suficiente para o deslinde do mérito.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou
pelo conhecimento do presente Mandamus, ratificando o indeferimento da liminar
pleiteada e, no mérito, pela denegação da segurança (evento 17).
É o Relatório do essencial.
VOTO
PRELIMINAR SUSCITADA EX-OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO DO
MANDADO DE SEGURANÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Prefacialmente ao exame do mérito da quaestio, cumpre analisar a
viabilidade do presente Mandamus, considerando o fim a que se destina.
Nesse passo, por ocasião do exame do pleito de liminar, consignei, na
Decisão, minhas reservas quanto à pertinência da Ação Mandamental em tela, senão
vejamos:
“Isso posto, em um primeiro momento, entendo possível considerar a viabilidade do
presente Writ, por haver sido manejado em face de decisão contra a qual não cabe
recurso com efeito suspensivo, em tempo hábil, e estar acompanhado dos
documentos pertinentes para a verificação do direito pretendido, possibilitando, via
de consequência, a análise do pleito liminar apresentado pelo Impetrante.
Consigno, por oportuno, que a admissibilidade do presente Remédio Constitucional
será objeto de análise mais acurada, por ocasião do julgamento da Ação, por
tratar-se de medida excepcional na esfera criminal.”.
Apreciando detidamente a Peça Pórtico deste Mandado de Segurança,
verifico que, em verdade, a impetração visa à anulação do julgamento da Apelação
nº 7000431-53.2022.7.00.0000, que decidiu negar provimento ao recurso defensivo,
para manter, na íntegra, a Sentença que condenou o Impetrante/Apelante 2º Ten Aer
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 2 (dois) dias de reclusão, como incurso, por três vezes, no art. 315 do
Código Penal Militar.
Como justificativa para seu desiderato, o Impetrante utiliza o
indeferimento dos pedidos de conversão do julgamento da Apelação nº 7000431-
53.2022.7.00.0000, da sistemática sessão virtual para a modalidade sessão
presencial/videoconferência, e de sustentação oral pela Defesa, em Plenário,
decisões proferidas, respectivamente, pelo Ministro Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL
DE
VIVEIROS
(evento
78
da
Apelação
nº
7000431-
53.2022.7.00.0000) e pelo Ministro Presidente FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (evento 80 da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000).
Destaca-se que, tanto a manifestação do Relator, Ministro VIVEIROS,
quanto a manifestação do Sr. Presidente, Ministro JOSELI, podem ser atacadas por
outras vias, que não o Mandado de Segurança. Inclusive, possuem meio de
impugnação específico, o Agravo Interno, ex vi do art. 123 do RISTM.
Do
mesmo
modo,
o Acórdão
da Apelação
nº
7000431-
53.2022.7.00.0000, que manteve a condenação do Impetrante, verdadeiro motivo de
seu inconformismo, possui vias específicas de impugnação, diversas da Ação
Mandamental.
Nesse contexto, seja para expressar sua insatisfação quanto às decisões
mencionadas, seja para demonstrar sua irresignação frente ao Acórdão decorrente do
julgamento da Apelação nº 7000431-53.2022.7.00.0000, no qual o Tribunal Pleno
desta Egrégia Corte Castrense decidiu, por unanimidade, negar provimento ao
recurso defensivo, para manter íntegra a Sentença que o condenou à pena de 2 (dois)
anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, como incurso, por três vezes, no
art. 315 do Código Penal Militar, existem outros meios processuais mais adequados
às pretensões defensivas.
A propósito, recorda-se que, segundo o art. 5º, LXIX, da Constituição
Federal, repetido no art. 1° da Lei 12.016/2009
1 “conceder-se-á mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público”.
O Mandado de Segurança em matéria criminal, portanto, possui
natureza residual e somente terá cabimento quando o ato questionado não for
passível de recurso ou de correição, nos exatos termos do art. 5º, inciso II, da Lei
12.016/2009
2.
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este Sodalício tem o entendimento que o Mandado de Segurança
somente poderá ser utilizado, como meio de impugnação, nos casos em que inexistir
outra forma de questionamento da decisão judicial não transitada em julgado, e
desde que não tenha transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias
para sua impetração, em obediência ao previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009
3, c/c o
art. 97, parágrafo único
4, do RISTM, conforme ilustram os seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO NA QUAL
FOI NEGADO SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA MANEJADO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO.
RECURSO
REJEITADO. UNANIMIDADE. É incabível a via mandamental eleita pelo
Impetrante como substitutivo do Recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade
que, a teor do que dispõe o inciso II do artigo 124 do Regimento Interno desta
Corte, seria o instrumento cabível contra a Decisão tomada por esta Corte
Castrense no julgamento da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, ainda que o decisum prolatado
pelo Plenário tenha sido unânime, tanto na preliminar suscitada pelo Órgão
defensivo quanto no seu mérito. Agravo Interno rejeitado. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Agravo Interno nº 7000366-
24.2023.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 10/8/2023.
Publicado em 31/8/2023).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
ACÓRDÃO DO STM PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO
E
DE
ILEGALIDADE
OU ABUSO
NO ATO
IMPUGNADO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Suprema Corte, no
tocante à admissibilidade de Mandado de Segurança contra decisão judicial, já se
posicionou no sentido de que, entre outros pressupostos, é necessário tratar-se de
decisão manifestamente ilegal ou teratológica, o que não ocorre no caso em
exame. 2. Na hipótese dos autos não se vislumbra o alegado direito líquido e certo.
3. Negado provimento ao Agravo Interno. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. Agravo Interno nº 7000880-45.2021.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio
Mário de Barros Góes. Julgado em 10/3/2022. Publicado em 19/4/2022).
“EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MPM.
REPRESENTAÇÃO.
AUTORIDADE POLICIAL. CONDUÇÃO COERCITIVA. PERÍCIA MÉDICA.
INVESTIGADO. PRELIMINAR. DPU. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PARQUET
MILITAR.
LEGITIMIDADE.
INVESTIGAÇÃO. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. MATÉRIA CRIMINAL.
USO DO REMÉDIO HEROICO. NATUREZA RESIDUAL. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. POSSIBILIDADE. OUTROS MEIOS
DE PROVA. PROVA EMPRESTADA. PROVA INDIRETA. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. Quando a matéria arguida em preliminar estiver imbricada com o
mérito da ação, faz-se de bom alvitre que não seja conhecida como preliminar, nos
termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do STM. Preliminar não conhecida
por unanimidade. O instituto do mandado de segurança é garantia constitucional de
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

longeva tradição, assegurado no art. 5º, inc. LXIX, intimamente ligado à garantia
da acessibilidade à Justiça (art. 5º, inc. XXXV). A legitimação do Ministério Público
Militar, para fazer uso de mandado de segurança para buscar meios de provas,
decorre diretamente da sua precípua missão de buscar elementos probatórios para
subsidiar a sua atuação persecutória. Isso porque, se ao Parquet compete, por
determinação constitucional expressa, ‘[...] promover, privativamente, a ação penal,
na forma da lei’, por decorrência implícita, também lhe cabe promover as
investigações. Precedentes do STF. É assente o entendimento de que o mandado de
segurança, em matéria criminal, tem natureza residual. Terá cabimento quando a
decisão inquinada não for passível de recurso ou de correição, nos termos da
Súmula nº 267 do STF, posteriormente convertida para o texto do art. 5º, inciso II,
da Lei do Mandado de Segurança. Denotar-se-ão preenchidos os requisitos: direito
líquido e certo, segundo a possibilidade de o Acusado estar exponencializando o
grau de patologia que possui, em decorrência do acidente que sofreu quando
prestava o serviço militar obrigatório (SMO), na medida em que é missão precípua
do Ministério Público Militar buscar elementos de prova para formação de
sua opinio delicti. O princípio nemo tenetur se detegere não protege apenas o
direito de o acusado não depor contra si mesmo, mas também o de sujeitar a
quaisquer diligências que necessitam de comportamento proativo. A condução
coercitiva, embora não listada no rol das medidas cautelares diversas da prisão,
também funciona como medida cautelar de coação pessoal, e deve estar em
consonância com os parâmetros constitucionais vigentes, a cumprir a função que a
legitime perante o Ordenamento Jurídico. Não se mostra razoável conceder medida
mandamental tão somente para que o Indiciado/Acusado seja compelido a ser
conduzido 'a força' ao local da perícia, para lá poder se manter inerte. Prevalece na
jurisprudência o entendimento que admite o uso da prova emprestada, mesmo em
relação aos processos com partes distintas, mas desde que seja respeitado o
contraditório. Não se denota possível o uso de medidas desproporcionais quando o
Estado-Acusação puder fazer uso de eventuais provas emprestadas carreadas em
ação cível, provas médicas indiretas, além de outras que entender convenientes.
Ordem conhecida e denegada por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Mandado de Segurança nº 7000005-75.2021.7.00.0000. Relator Ministro Leonardo
Puntel. Julgado em 21/5/2021. Publicado em 4/6/2021).
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PGJM. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO.
DECISÃO DO MINISTRO- PRESIDENTE. MANDAMUS INCABÍVEL. EXTINÇÃO
DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A impetração de Mandado de
Segurança contra ato judicial só é possível quando não há outra forma de se
impugnar a decisão tida por ilegal ou abusiva. 2. Tratando-se de ato afeto ao
Ministro-Presidente e em observância à disposição regimental contida no art. 118,
inciso II, c/c o art. 6º, inciso XXVIII, a decisão objeto da impetração deveria ser
questionada por meio de Agravo Interno, não sendo a ação mandamental a via
adequada à impugnação do ato tido como ilegal. Mandado de Segurança não
conhecido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança
nº 7000007-16.2019.7.00.0000. Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgado
em 4/6/2019. Publicado em 13/6/2019).
Na hipótese processual em apreço, como destacado, existem outros
meios recursais mais adequados às pretensões defensivas, fato que inviabiliza a
utilização do instituto do Mandado de Segurança.
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ad argumentandum tantum, insta observar que, por inexistir dúvida
objetiva a respeito da modalidade recursal adequada in casu, não há que se cogitar
na aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque o princípio da
fungibilidade recursal apresenta-se como exceção à regra, e sua aplicação somente
mostra-se viável diante do preenchimento de alguns requisitos, a saber: a existência
de dúvida fundada a respeito do recurso cabível no caso concreto, a inexistência de
erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro, a interposição dentro do
prazo do recurso adequado e, também, a inexistência de má-fé.
No caso sub oculi, não há que se falar em dúvida fundada sobre o
recurso adequado, à vista do teor do inciso I do art. 123 do RISTM, que estabelece
ser o Agravo Interno o recurso cabível “contra decisão do relator que causar
prejuízo às partes”.
Nessa senda, sobretudo, deve-se considerar que o Mandado de
Segurança possui a natureza de ação autônoma, apenas se prestando à impugnação
de decisões judiciais em hipóteses nas quais não existam instrumentos hábeis para a
veiculação da pretensão defensiva, ou quando o ato judicial representar ilegalidade,
teratologia ou abuso de poder.
Verifica-se, destarte, evidente o impedimento processual para o
enfrentamento do mérito do presente Mandamus, ante o desvirtuamento de sua
finalidade precípua, tendo sido utilizado, de forma errônea, como sucedâneo
recursal, razão pela qual deixo de conhecê-lo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, do Regimento
Interno deste Superior Tribunal Militar, voto no sentido de não conhecer do presente
Mandado de Segurança, em face de sua utilização inadequada, como substitutivo
recursal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357500v6 e
do código CRC f0d281b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2023, às 16:43:11
1. Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam
quais forem as funções que exerça.
2. Art. 5° Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba
recurso com efeito suspensivo;
3. Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias,
contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Art. 97. (...) Parágrafo único. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e
vinte dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
7000789-81.2023.7.00.0000
40001357500 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR